Tribunal: TJDFT
Processo: 0709085-46.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0709085-46.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LIDIA DO NASCIMENTO MELO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a recorrente para manifestar-se acerca da realização da consulta em oftalmologia e esclarecer seu interesse recursal, nos termos do parecer do Ministério Público, ID 45743220. Prazo 5 (cinco) dias. I. Brasília, 17 de abril de 2023. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito